Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-77.2022.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007840-77.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENI SANTOS FEITOSA - CPF: 878.742.021-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDO O REIDMENSIONAMENTO DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO (
OVERRRULING
) DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO QUE PERMANECE HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. É inviável, como consequência da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que a incidência de circunstância atenuante conduza a redução da pena para abaixo do mínimo legal.

02. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a relevância do tema, selecionando recursos como representativos da controvérsia e submetendo-os ao rito de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), a questão ainda não fora julgada de maneira definitiva, de forma que o entendimento consagrado pelo referido verbete permanece hígido e é de aplicação uníssona neste Sodalício.

03. Ademais, o Superior Tribunal Federal apregoa que eventual reconhecimento de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdeni Santos Feitosa
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1007840-77.2022.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, descrito no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, acrescida de 10 (dez) dias-multa, com a reprimenda corpórea substituída por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da execução penal (id. 211915181 e 211915188).

Nas
razões recursais
, o apelante postula o redimensionamento da pena, ao argumento de que deveria incidir, no cálculo dosimétrico, a atenuante genérica da confissão espontânea, uma vez que, em sua perspectiva, houve a superação (
overrruling)
da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (id. 209370185).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
manifestou-se pela rejeição do apelo (id. 209370189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 215900154).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante
Valdeni Santos Feitosa
foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, tipificado no artigo 16, §2º, da Lei 10.826/2003.

Regularmente processada e instruída a ação penal, a conduta do apelante foi desclassificada para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
descrito no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003. Em relação à dosimetria da pena, que é objeto da pretensão recursal, o Juízo
a quo
assim procedeu:

“[...] Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base
no mínimo legal, isto é, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à segunda fase
, não vislumbro a presença de agravantes, contudo observo a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, que, no entanto, não tem o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da Sumula 231, do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
mantenho a pena intermediária
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual
fixo a pena definitiva
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
[...]”
(id. 211915188).

Irresignado, o apelante pretende o afastamento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda etapa do cálculo dosimétrico, sob o pretexto de que houve a superação (
overrruling
) da tese de que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Contudo, apesar da preciosa fundamentação que ampara o pleito recursal, articulada de maneira adequada e própria para o fim que se pretende, o apelo não comporta acolhimento.

Notadamente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a relevância do tema, selecionando os REsp’s 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 como representativos da controvérsia, submetendo-os ao rito de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR).

No entanto, o debate encontra-se pendente de desfecho, de forma que a aplicação da súmula 231 da Corte Superior permanece hígida. Inclusive, destaca-se que, no âmbito deste Sodalício, continua a prevalecer o entendimento que a incidência de atenuantes genéricas não pode implicar em redução da pena para aquém do mínimo cominado ao tipo penal.

A propósito, colhe-se recente julgado deste Tribunal no qual a mesma questão fora analisada:

“[...] 4) Presente a circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula n. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia.”
(TJMT, 0000569-52.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal Federal apregoa que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixou do mínimo legal”
, conforme decidido no Tema 158 (STF, ARE 1092752 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31-05-2019, Processo Eletrônico DJe-129 Divulg 13-06-2019 Public 14-06-2019).

Por conseguinte, a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento,
em consonância com o parecer da Procuradora-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024